Tribunal: TJDFT
Processo: 0710753-53.2021.8.07.0006
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESENTES OS PRESSUPOSTOS. DEVER DE REPARAÇÃO. COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO FÍSICA E PSICOLÓGICA. DIREITOS DA PERSONALIDADE. DIREITO À INTEGRIDADE FÍSICA E INTEGRIDADE PSÍQUICA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO NA SENTENÇA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Em sede doutrinária, há três posições sobre o conceito do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
2. Na hipótese, restou provado que o réu praticou agressões físicas e verbais contra a autora. Houve ofensa simultânea a dois direitos da personalidade: direito à integridade física e psíquica. O quadro fático indica evidente o sentimento de dor psíquica e física, além de sentimento de revolta com toda a situação vivida.
3. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Acrescente-se ser pacífico na jurisprudência o caráter punitivo e pedagógico da condenação por dano moral, inclusive com a análise da situação financeira do autor da lesão. Condenação do primeiro grau mantida (R$ 5.000,00).
4. Recursos conhecidos e desprovidos.